Tribunal: TJSP
Processo: 2289573-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Ação declaratória de rescisão contratual com pedido de indenização por danos materiais – Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à autora – Insurgência da requerente – Descabimento – Hipótese em que os elementos dos autos infirmam a hipossuficiência alegada – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.